Tribunal: TJES
Processo: 5011029-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011029-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ATAIDES DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO

DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO.

REGRESSÃO CAUTELAR
PARA O
REGIME
FECHADO.

ART. 118,
I
, DA L
EI DE EXECUÇÃO PENAL
.
FALTA GRAVE. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
m que pese os argumentos manejados pela defesa, a regressão do regime de cumprimento de pena
do reeducando
é medida que se impõe.
É o que reza o art. 118,
caput
, e inciso
I, da L
ei de
E
xecução
P
enal
, segundo o qual a
“
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
.”

2
.
Quanto a alegação de indevida supressão do processo administrativo disciplinar, destaca-se ser perfeitamente cabível a regressão de regime sem
a
oitiva do reeducando, quando esta for decretada em caráter cautelar. Significa dizer que a instauração de
prévio
procedimento administrativo se faz necessária apenas em caso de regressão definitiva do cumprimento de pena.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
11029
-
26
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ATAÍDES DE SOUZA SANTOS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
ATAÍDES DE SOUZA SANTOS
em face d
a

r.
decisão pro
latada
pel
o
MM.
Ju
i
z d
e Direito da
3
ª V
ara
Criminal de
Vitória
(ID 9358648)
, que,
nos autos nº 0002083-16.2007.8.08.0011,

regrediu cautelarmente o
regime
prisional
do
reeducando
para o fechado
, por
reconhecer
o abandono da execução da
pena.

Em suas razões
recursais, a defesa
afirma que: I) o apenado não tinha motivo para se esquivar do cumprimento de sua pena; II) o BO nº 54756458 demonstra que o
agravante
foi preso em seu local de trabalho; III) o apenado possui várias assinaturas em sua CTPS, o que demonstra que depois que
deixou o
sistema prisional, buscou o trabalho honesto e não se envolve
u
mais em atividades ilícitas;
IV) não há nenhuma ação penal em curso em desfavor do recorrente; V) a audiência de justificativa foi designada apenas para o dia 02/12/2024; VI)
o recorrente é pai de uma criança de 06 (seis) anos e se esforça para prover seu sustento; VII)
o regime de execução da pena resulta do título executório e a regressão não pode ser determinada de forma cautelar; VII
I
)

p
elo princípio da legalidade vigente em matéria penal,
a regressão
somente pode
ocorrer na forma do disposto no art. 118, §2º, da LEP e o condenado deve ser ouvido previamente, sob pena de caracterizar constrangimento ilegal
(ID
9358645
).

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
(ID 9358646).

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (ID 9358647).

Parecer da Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso (ID
9
43
8024
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar os autos,
e
em que pese os argumentos manejados pela defesa,
verifico
que a regressão do regime de cumprimento de pena
do reeducando
é medida que se impõe.
É o que reza o art. 118,
caput
, e inciso
I, da L
ei de
E
xecução
P
enal
, segundo o qual a
“
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
.”

O
caderno processual revela que o

reeducando
vinha cumpri
ndo
a pena em regime
semi
aberto
e
recebeu a progressão para o aberto
em decisão prolatada no dia 10/07/20
13

(fls. 124/125 – ID
9358649).

Consta no alvará de soltura (fl. 126 – ID 9358649) as condições
impostas ao
reeducando, quais sejam:

“
1.
Deverá m
anter-se recolhido em sua casa, nos dias de semana, a partir das 20 horas, até as 06 horas, mantendo-se, ainda, recolhido em sua residência nos fins de semana e feriados;

2. Deverá exercer atividade laborativa durante o dia, mediante comprovação nos autos, no prazo de 60
(sessenta)
dias;

3.
Estará proibido
de frequentar bares e estabelecimento congêneres, bem como fazer uso de bebida alcoólicas em locais públicos ou mesmo de se embriagar publicamente;

4.
Deverá

c
omunica
r
ao juízo do município onde residirá, eventuais mudanças de endereço;

5.
Deverá c
omparecer
ao Juízo fiscalizador
, mensalmente, para justificar suas atividades.”

Depreende-se
que ao deixar a unidade prisional, o reeducando apresentou o Comprovante de Residência (fl. 13
6
– ID 9358649),
indicando a
Rua Santa Tereza, nº 14,
bairro
Santa Paula,
em
Vila Velha-ES, como
seu
endereço.

Entretanto, em
09/06/
2021,
foi
certific
ada

nos autos
a ausência de Termo de Compromisso do regime aberto (fl. 201 –
ID
9358649), motivo pelo qual a douta Promotora de Justiça, requereu
a intimação d
o apenado para dar prosseguimento ao cumprimento da pena
(fl. 205 – ID 9358649)
, o que
f
oi
deferido
(fl. 224 – ID 9358649)
.

Todavia, o
O
ficial de
J
ustiça
certificou
(
fl. 241 – ID
9358649)
que
não
encontrou o número indicado no endereço
e não
c
onseguiu informações com os moradores
.

Dessa forma
,
o Juízo da Execução, atendendo à manifestação do Ministério Público Estadual, reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave
(art. 50, V, da Lei de Execução Penal)
e regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado, com fulcro no art. 118,
caput
, e inciso
I, da
Lei de Execução Penal
e art. 36, §2º, do Código Penal.

Na espécie
, o agravante abandonou o cumprimento da pena, f
rustrando os objetivos da execução penal,
devendo
ser tratado de forma diversa daquele que
cumpre as condições
impostas pelo juízo
e
possui bom comportamento.
E
como visto, a legislação não
manifesta
óbice para fins de regressão em ca
s
os como tai
s.

Portanto,
repita-se,
o
cometimento de
falta grave

durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo uma resposta proporcional do Estado,
sendo a
regressão apta para tal finalidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5002935-26.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio, julgado em 27/04/2023)

Quanto a alegação de indevida supressão do processo administrativo disciplinar, destaca-se ser perfeitamente cabível a regressão de regime sem
a
oitiva do reeducando, quando esta for decretada em caráter cautelar. Significa dizer que a instauração de
prévio
procedimento administrativo se faz necessária apenas em caso de regressão definitiva do cumprimento de pena.

C
onstata-
se, portanto, que
a ordem emanada do juízo se consolidou à luz da legalidade.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)